Tribunal: TJDFT
Processo: 0742701-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO.
I – Ao arrematante do imóvel em hasta pública incumbe recorrer ou não do pronunciamento judicial relativo ao seu pedido de desistência da arrematação, o que, nos termos do art. 18 do CPC, evidencia a ausência de interesse recursal dos executados. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do agravo de instrumento.
II – A higidez das arrematações dos imóveis já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus deste TJDFT, por isso os sucessivos embargos de declaração opostos pelos executados evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho da execução e reverter as citadas arrematações, em patente intuito protelatório. Mantida a multa processual aplicada.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.